Tribunal: TJSP
Processo: 1006284-58.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – ONOCORRÊNCIA - CONCLUSÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO.
1 – A indenização deve ser correspondente, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – inviável a fixação se o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade permanente.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – ONOCORRÊNCIA - CONCLUSÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO.
1 – A indenização deve ser correspondente, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – inviável a fixação se o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade permanente.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006284-58.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
CHARLES ALEX DE OLIVEIRA MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006284-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30489
2
APELANTES: CHARLES ALEX DE OLIVEIRA MATTOS
APELADOS: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A
COMARCA: ITANHAÉM
Ação: indenização seguro dpvat
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Jamil Chaim Alves
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

CERCEAMENTO DE DEFESA
ONOCORRÊNCIA -
CONCLUSÃO
DA
PERÍCIA

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE RECURSO PROTELATÓRIO.
1 A indenização deve ser correspondente, estritamente,
com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) inviável a
fixação se o laudo pericial concluiu que não houve
incapacidade permanente.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
136/138, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e em verba honorária fixada
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Vencido, insurge-se o demandante. Repetiu a existência da invalidez
permanente, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT. Alegou que houve
cerceamento de defesa, posto que indeferido o pedido de realização de nova perícia.
Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização em decorrência de acidente de
trânsito. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Examino a alegação de cerceamento de defesa, e tenho que ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006284-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30489
3
prospera.
Não se conformando com o resultado do laudo, alegou o requerente,
que houve cerceamento de defesa. Pleiteou que fosse realizada nova perícia, a fim de
comprovar que o acidente deixou sequelas.
Analisando o laudo pericial juntado
fls.119/127, verifica-se que o
Perito Judicial foi criterioso no exame do caso. Para realização do trabalho o perito
realizou exame físico, anamnese e analisou os documentos médicos juntados
Uma nova perícia só seria viável, caso a primeira não fosse
suficientemente esclarecedora.
Deve-se atentar que o Juiz é o destinatário da prova (art. 370 do
Código de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende
desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos
incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art.
401 do CPC).
No mais, como bem delineado pelo ilustre Magistrado, a perícia
realizada concluiu que não há incapacidade permanente. Despropositado, em suma,
supor a indenização.
Ignorar o critério objetivo da perícia médica e da Tabela da SUSEP
importaria em ausência de parâmetros, despropositado distribuir a verba segundo o
critério subjetivo do autor de necessidade. Aliás, os recentes julgamentos da Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade n.4.627 e do ARE 704.520, pelo Supremo
Tribunal Federal, determinaram não apenas a constitucionalidade da Lei n. 11.482,
de 2007, mas, principalmente, esclareceram de forma erga omes e vinculante no
Poder Judiciário a natureza das verbas discutidas.
Para tanto, destaco excerto do voto do Ministro Luiz Fux:
“As regras atendem aos ideais de justiça e ao princípio
da isonomia e proporcionalidade, não apresentando valores irrisórios de
indenização” (STF, ADI 4.627, j. 23.10.2014).
A quantia indenizatória, portanto, deve ser fixada de acordo com o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006284-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30489
4
e extensão da invalidez, de acordo com os percentuais proporcionalmente
estabelecidos na Lei n. 6.194, de 1974 (cf. AgRg. no AREsp. n. 20.628, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 17.11.2011). Neste aspecto, a Tabela da SUSEP encontra-se
prevista expressamente na Lei que rege o seguro obrigatório, inadmissível supor sua
inaplicabilidade (art. 97, da Constituição Federal).
No caso dos autos, perícia realizada concluiu que não houve
incapacidade permanente. Transcrevo:
“Durante o exame clínico especializado ortopédico NÃO evidenciamos
limitação ou prejuízo funcional a fim de determinar DANO ao
PATRIMÔNIO FÍSICO do autor.” (fls.125).
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para 13% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora